Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726306-56.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SONIA ALMEIDA FERREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga na Ação Monitória n. 0706901-13.2024.8.07.0007, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor da agravante, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. Consoante despacho de ID 60870689, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, comprovantes de pagamento de plano de saúde e despesas médicas, dentre outros. Ante à informação e comprovação do falecimento da agravante, vide certidão de óbito acostada no ID 61362106, determino a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a intimação do espólio para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a regularização do polo ativo do agravo de instrumento e de sua representação processual. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2024 às 18:38:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora